Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-71.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-71.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENILSON DE MATOS SANTIAGO - CPF: 048.642.531-29 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DIVERSOS DO CONTRATADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor em embargos à execução contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da execução, excesso de execução, descaracterização da mora, compensação/repetição do indébito e aplicação do CDC, indeferindo a produção de prova pericial contábil. O apelante alega nulidade da execução pela ausência de demonstrativo discriminado do débito, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade;

(
ii
) estabelecer se o indeferimento da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa capaz de anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

A execução está instruída com título executivo e memória de cálculo suficiente, não havendo nulidade por ausência de demonstrativo discriminado do débito.

O indeferimento da prova pericial contábil, em controvérsia que envolve alegação de excesso de execução e cobrança de encargos abusivos, configura cerceamento de defesa, pois a apuração exige análise técnica especializada, não suprida pelos elementos constantes dos autos.

A ausência de apresentação de cálculo divergente pelo embargante, especialmente quando assistido pela Defensoria Pública, não justifica o indeferimento da perícia, que se mostra necessária à adequada solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção da prova pericial contábil.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve ser conhecido quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, ainda que repitam argumentos anteriores.

A ausência de demonstrativo pormenorizado da dívida não acarreta nulidade da execução quando apresentados título executivo e memória de cálculo suficientes.

O indeferimento de prova pericial contábil em controvérsia sobre excesso de execução e encargos contratuais abusivos configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 98, §3o; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019; STJ,
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
04/02/2015; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000436-71.2025.8.11.0037

APELANTE: GENILSON DE MATOS SANTIAGO

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por GENILSON DE MATOS SANTIAGO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
condenando
o
embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da execução em razão da ausência de demonstrativo de débito com especificação quanto aos encargos cobrados ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença ante a necessidade de realização de perícia contábil.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da ação executiva por ausência de demonstrativo discriminado do débito, argumentando que a parte embargada deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida cobrada, impossibilitando a visualização da evolução do débito
.

Alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, afirmando que a perícia seria imprescindível para a resolução da controvérsia, dada a complexidade dos cálculos e a necessidade de análise da evolução da dívida
.

Argumenta que há excesso de execução, sustentando que a embargada está cobrando valores acima do que os devidos
.

Defende a descaracterização da mora, aduzindo que a cobrança de encargos remuneratórios ilegais no período de normalidade faz com que a mora deva ser descaracterizada
.

Pleiteia a compensação e/ou repetição do indébito, caso verificada a cobrança de encargos ilegais
.

Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Em suas contrarrazões (
id
315617879), a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença. Preliminarmente, sustenta a inexistência de cerceamento de defesa. No mérito, defende a inexistência de excesso de cobrança e enriquecimento ilícito, a legitimidade dos encargos incidentes, a caracterização da mora e a impossibilidade de compensação e/ou repetição do indébito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões (
id
315617879), a
Cooperativa
apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.
Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

Contudo, da análise das razões recursais, verifico que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à desnecessidade de produção de prova pericial e à ausência de demonstrativo discriminado do débito, apresentando argumentação jurídica suficiente para o conhecimento do recurso.

Portanto, identific
a-se
que a apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação
que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, verifica-se que o apelante ajuizou embargos à execução em face da apelada, alegando, em síntese, que a execução estaria eivada de nulidades e que haveria excesso de execução em razão da suposta cobrança de encargos contratuais abusivos. Requereu, ainda, a produção de prova pericial contábil
.

O apelante sustenta a nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito, argumentando que a parte embargada deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida cobrada, impossibilitando a visualização da evolução do débito.

Tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a execução está instruída com o título executivo (cédula de crédito bancário) e com a memória de cálculo do débito, contendo os elementos essenciais para a compreensão do valor executado.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, para a propositura da ação de execução, basta que o exequente apresente o título executivo e o demonstrativo do débito atualizado, não sendo necessário que o demonstrativo contenha a evolução detalhada da dívida desde a sua origem.

Ademais, eventual discussão acerca da composição do débito deve ser feita mediante a apresentação de cálculo alternativo pelo devedor, demonstrando especificamente os pontos de divergência, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, não há que se falar em nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito.

O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, afirmando que a perícia seria imprescindível para a resolução da controvérsia, dada a complexidade dos cálculos e a necessidade de análise da evolução da dívida.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

O direito à produção de provas é corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados. No caso em análise, a controvérsia gira em torno da existência de excesso de execução e da cobrança de encargos supostamente abusivos, matéria que, por sua natureza técnica, demanda conhecimentos especializados em contabilidade.

A jurisprudência tem entendido que, em casos de alegação de excesso de execução fundada em cálculos complexos, a prova pericial contábil é necessária para a adequada solução da lide, não podendo ser indeferida sob pena de cerceamento de defesa.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a produção da prova pericial sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos seriam suficientes à resolução da controvérsia, e que a parte embargante não teria delimitado adequadamente a controvérsia, não indicou elementos concretos que justificassem a medida e sequer apresentou cálculo divergente do cobrado.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a natureza da controvérsia estabelecida nos autos. A alegação de excesso de execução, fundada na suposta cobrança de encargos abusivos
, supostamente diversos do
s termos do contrato
, demanda análise técnica especializada, especialmente quando se questiona a evolução da dívida e a aplicação de encargos contratuais.

Ademais, o fato de o embargante não ter apresentado cálculo divergente não pode ser óbice à produção da prova pericial, especialmente quando assistido pela Defensoria Pública, que não dispõe de estrutura técnica para a elaboração de cálculos complexos.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja determinada a realização da perícia requerida.

Considerando o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, relacionadas ao mérito da controvérsia (excesso de execução, descaracterização da mora, compensação e/ou repetição do indébito e aplicação do CDC).

A propósito:

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp
1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença recorrida por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada a prova pericial contábil requerida pelo embargante, prosseguindo-se o feito com nova decisão após a produção da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025